Tribunal: STF
Processo: RHC 65467
Classe: RHC
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-09-11
Data de publicação: 1987-09-11

Ementa:
PROCESSO PENAL. EM RAZÃO DE DILIGENCIA FOI ENCONTRADO E PRESO O
ACUSADO, QUE CONFESSOU O CRIME POUCO DEPOIS DA SUA PRATICA,
CONFIGURANDO-SE O FLAGRANTE (ART. 302, INC. IV, DO COD. PROCESSO
PENAL).
O JUIZ NÃO ESTA OBRIGADO A PROFERIR DESPACHO DE MANUTENÇÃO DA PRISÃO
EM FLAGRANTE.NÃO SE APLICA AO CASO O PARAGRAFO ÚNICO DO ART. 310 DO
COD. PROCESSO PENAL.
RECURSO IMPROVIDO.